Tribunal: TCU
Processo: 020.009/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria, interposto pelo Senado Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pelo Senado Federal, contra o Acórdão 9259/2023-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Augusto Nardes. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 9259/2023-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência sobre o presente Acórdão ao recorrente e ao Sr. Paulo Roberto Marques Sarli, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.